Tribunal: STJ
Processo: 5287975-43.2023.8.09.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924545 - GO (2025/0157424-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO019524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. PENHORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CLÁUSULA PENAL.
FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA52440494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f976cec0-7c97-4d92-bdba-5399bfbb594e

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
7. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f976cec0-7c97-4d92-bdba-5399bfbb594e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924545 - GO (2025/0157424-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352

LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177

MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005

VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO019524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. PENHORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CLÁUSULA PENAL.
FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
7. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 668-671).
Em suas razões (fls. 675-687), a parte agravante alega que:
(i) “o Agravante manejou embargos de declaração justamente para provocar a
a quo
manifestação do Tribunal
, apontando omissões relevantes. A recusa injustificada
da instância ordinária em se pronunciar sobre tais dispositivos caracteriza, em verdade,
” (fl. 681);
violação ao
do CPC, apta a ensejar a abertura da via especial
art. 1.022
(ii) “o recurso especial atacou de forma expressa tais fundamentos,
demonstrando que não se tratava de questão alcançada por preclusão, mas de matéria
de ordem pública, passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não
houve, portanto, deficiência dialética, mas inequívoca impugnação dirigida aos pontos
” (fl. 682);
centrais do acórdão, razão pela qual não incide a Súmula 283/STF
(iii) “o
do CPC, em seus incisos II e III, trata expressamente da
art. 917
inexequibilidade do título e do excesso de execução, temas que abarcam a discussão ora
posta. Da mesma forma, os arts. 805 e 838 do CPC disciplinam a execução menos
gravosa e as hipóteses de nulidade da penhora, que são justamente os fundamentos da
irresignação. A decisão agravada, ao desconsiderar a pertinência desses dispositivos,
acaba por impor ao recorrente um ônus de fundamentação impossível de ser satisfeito,
” (fl. 682);
aplicando indevidamente a Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

(iv) “o Recurso Especial apontou expressamente a violação ao
do
art. 413
Código Civil, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando manifestamente
excessiva, além de invocar o
que consagra a função social do contrato. Não se
art. 421,
trata, portanto, de deficiência formal, mas de matéria substancial, com indicação precisa
dos dispositivos violados. O afastamento da análise por óbice meramente formal afronta
” (fl. 683); e
o princípio da primazia da decisão de mérito e o
o do CPC
art. 4
(v) “o que se pretende não é o revolvimento de fatos e provas, mas a
revaloração jurídica de quadro fático incontroverso. A discussão acerca do excesso de
penhora e da validade da constrição em inventário é eminentemente de direito, pois
decorre da correta interpretação dos arts. 805 e 838 do CPC, bem como das regras
” (fl. 683).
aplicáveis à execução contra espólio
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 690-694), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 668-
671):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da
(fls. 618-
Súmula n. 282/STF
620).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 463):
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INADEQUAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO
INDEFERIDO.
EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO
ANTECIPADO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
PENAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA RECURSAL. 1. O pedido de atribuição de efeito
suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é
deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em
apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil. 2. Segundo o artigo 502 do Código de Processo
Civil, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso” e, nos termos do artigo 505,
, do mesmo diploma, a
caput
caracterização da preclusão
veda expressamente que
pro judicato
o juiz aprecie novamente questões já decididas, a fim de evitar,
sobretudo, a insegurança jurídica. 3. A cláusula penal deve ser
fixada em patamar proporcional a fim de preservar o equilíbrio do
contrato, razão pela qual pode ser alterada, em caso de
abusividade, o que não ocorre na hipótese. Ademais, não há
comprovação, por nenhum meio e nem mesmo por indícios,
quanto ao cumprimento da avença, nem integral, nem parcial,
portanto, também pela ausência de cumprimento da obrigação,
não há falar em redução da cláusula penal pela inexistência de
abusividade. 4. Honorários recursais majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 499-514).
Nas razões do recurso especial (fls. 518-536), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos arts. 784, III, 805, 838, III, e 917, II e III, do CPC. Para tanto,
sustentou que:
(i) “o ponto nevrálgico do acórdão concentra-se no fato de que a mesma
olvidou dos fundamentos sustentados no recurso, visto que não houve
intimação das partes sobre as provas complementares que pretendiam
produzir, especialmente no que se refere à manifestação de interesse
em provas periciais (validade do documento e das assinaturas) e provas
orais (depoimentos das partes e testemunhas para demonstrar se houve
ou não o pagamento dos honorários e qual foi o valor acordado para a
” (fl. 524);
celebração do contrato)
(ii) “em análise acurada do contrato de prestação de serviços
advocatícios acostado ao processo de execução (documento 02, evento
no 01), percebe-se que, no documento, embora conste espaço para
assinatura de testemunhas, não há subscrição ou inserção de dados de
” (fl. 530);
nenhuma pessoa
(iii) “deve ser reconhecida a extrapolação da cláusula penal constante na
multa por inadimplência, haja vista que foge dos parâmetros legais e dos
princípios contratuais da boa-fé e da função social dos negócios
jurídicos, ao passo que se prestigia a vigência de cláusula leonina e
pacta [sunt] servanda” (fl.
prejudicial ao espólio sob o manto da regra do
532);
(iv) “o auto de penhora expedido ao apelante [...] não contém a descrição
do bem penhorado e suas características, tratando-se tão somente de
descrever a matrícula dos imóveis e suas localizações, sendo
” (fl. 532); e
insuficientes tais informações
(v) “considerando que a penhora já garantida e que houve excesso de
execução configurado, evidencia-se a violação ao princípio da menor
onerosidade ao devedor, a partir da aplicação de medidas executivas
menos gravosas, as quais não podem ultrapassar os liames da
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

proporcionalidade e da razoabilidade [...]. Ocorre que tal situação foi
a quo
completamente ignorada pelo Juízo
ao manter a sentença que
permaneceu com a constrição indevida, onerando substancialmente o
” (fl. 533).
patrimônio do espólio a ser partilhado no inventário
No agravo (fls. 623-635), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 639-651.
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem deliberou com base nos seguintes fundamentos
(fls. 460-462):
Nesse passo, evidencia-se que a pretensão do apelante é
rediscutir matérias que, realmente, foram alcançadas pelo manto
da coisa julgada. Nos termos do artigo 505,
, do Código de
caput
Processo Civil, a caracterização da preclusão
veda
pro judicato
expressamente que o juiz aprecie novamente questões já
decididas, a fim de evitar, sobretudo, a insegurança jurídica. [...].
Portanto, sem razão, a apelante, uma vez que as matérias
arguidas já foram alcançadas pela preclusão. Por fim, quanto ao
pedido subsidiário para reconhecer a abusividade da cláusula
penal estipulada no contrato de prestação de serviços
advocatícios, vejo que não merece prosperar. De fato, trata-se de
cláusula que estipula multa penal compensatória com cobrança
plenamente válida ante a previsão em contrato e a inequívoca
inadimplência da parte embargante, ora apelante. [...]. Ademais,
como bem explanado pelo magistrado singular, não há
comprovação, por nenhum meio e nem mesmo por indícios,
quanto ao cumprimento da avença, nem integral, nem parcial,
portanto, também pela ausência de cumprimento da obrigação,
não há falar em redução da cláusula penal, uma vez que
inexistente abusividade.
No acórdão que rejeitou os aclaratórios, a Corte local assinalou (fl. 509):
Quanto ao excesso de penhora, a matéria é discutível em
impugnação à penhora, nos autos principais, e o fato de se tratar
de bem sujeito ao inventário não impõe a desconstituição desta,
pois o credor não é subordinado ao processo de inventário. Por
fim, a abusividade da cláusula penal e a legalidade desta é matéria
cuja resolução depende de da formação do contraditório.
Compreende-se, portanto, sem razão a embargante, uma vez que
a matéria devolvida foi distintamente analisada.
Por conseguinte, no que diz respeito à suposta afronta aos arts. 784, III,
805, 838, III, e 917, II e III, do CPC, bem como quanto à alegação de
cerceamento de defesa, as teses e o conteúdo normativo de tais
dispositivos não foram apreciados pelo Tribunal
, apesar da
a quo
oposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide a
Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Convém destacar que “o STJ não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211).
Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial
por afronta ao
do CPC de 2015, sob pena de perseverar a
art. 1.022
” (AgInt no
de
ausência de prequestionamento
REsp n. 2.016.756/MS,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
.
5/12/2022)
Ademais, “‘segundo pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, na
instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a
análise da questão controvertida não dispensa o prequestionamento’
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1481503/SC,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
21/02/2022,
” (AgInt no
Relator Ministro Luis
23/02/2022)
REsp n. 1.639.281/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
26/4/2022,
29/4/2022)
Além disso, no recurso especial, a parte deixou de refutar os argumentos
acerca da ocorrência de coisa julgada e de preclusão
. Logo,
pro judicato
como não houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão
recorrido, incide a Súmula n. 283 do STF.
Cumpre ainda acrescentar que o entendimento do Tribunal de origem
não pode ser desconstituído apenas com base nos arts. 784, III, 805,
838, III, e 917, II e III, do CPC, porque as normas em referência nada
dispõem sobre coisa julgada ou preclusão, o que caracteriza deficiência
na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Por sua vez, a insurgência referente à cláusula penal não pode ser
conhecida por esta Corte Superior, porquanto a parte não indicou qual
artigo de lei federal teria sido violado e os dispositivos legais apontados
como descumpridos não possuem pertinência com o assunto, o que
também atrai a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, modificar o acórdão impugnado, a fim de verificar a
existência de coisa julgada, assim como apurar a regularidade da
constrição, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Segundo constou da decisão ora agravada, em relação à suposta afronta aos
arts. 784, III, 805, 838, III, e 917, II e III, do CPC, bem como quanto à alegação de
cerceamento de defesa, as teses e o conteúdo normativo de tais dispositivos legais não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, exigido mesmo no que tange
às questões de ordem pública, incide a Súmula n. 211/STJ.
Isso porque, como destacado pela decisão agravada, “o STJ não reconhece o
prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula n.
211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta
ao
do CPC de 2015, sob pena de perseverar a ausência de prequestionamento
art. 1.022
” (AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.016.756/MS,
DJe de
.
28/11/2022,
5/12/2022)
Ademais, nas razões do especial, a parte não rebateu, de modo específico, os
argumentos relativos à ocorrência de coisa julgada e de preclusão
.
pro judicato
A ausência de impugnação de fundamento independente e suficiente para
manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão do recurso,
conforme a
Ressalte-se que a impugnação em agravo interno não
Súmula n. 283/STF.
supre a falha, tendo em vista a preclusão.
A decisão ora agravada ainda acrescentou que o entendimento do Tribunal a
não pode ser desconstituído tão somente com base nos arts. 784, III, 805, 838, III, e
quo
917, II e III, do CPC, pois tais normas nada dispõem sobre coisa julgada ou preclusão, o
que atrai a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, os artigos de lei apontados como descumpridos não amparam a
tese do recorrente acerca da cláusula penal, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão recursal. Uma vez mais, está caracterizada a deficiência na fundamentação, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Cabe observar que a indicação de dispositivos legais apenas no agravo
interno não é suficiente para afastar o óbice verificado.
De fato, a afirmação de ofensa aos arts. 413 e 421 do CC e 4o do CPC (fl.
683) não foi apresentada no recurso especial, o que configura indevida inovação recursal.
De todo modo, para alterar o acórdão impugnado, no sentido de verificar a
adequação do montante executado e a regularidade da penhora, seria necessário
revolver o contexto fático-probatório da demanda, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:07
Código de Controle do Documento: 58bc41fb-4adc-4769-8814-0213fc08afeb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.545 / GO
Número Registro: 2025/0157424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04732583720188090000
4732583720188090000
52444071120228090071
528797543
52879754320238090071
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO019524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
Documento eletrônico VDA52421139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:41
Código de Controle do Documento: 05714435-b967-4e69-894d-038a2614d88f

ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO019524
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:41
Código de Controle do Documento: 05714435-b967-4e69-894d-038a2614d88f